Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-18.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelas executadas/embargantes. Celebração de contratos entre as partes, por meio dos quais o exequente/embargado locou às executadas/embargantes loja de uso comercial situada no shopping center de sua administração, com a cessão da respectiva estrutura técnica, a fim de favorecer o desenvolvimento da atividade

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelas executadas/embargantes. Celebração de contratos entre as partes, por meio dos quais o exequente/embargado locou às executadas/embargantes loja de uso comercial situada no shopping center de sua administração, com a cessão da respectiva estrutura técnica, a fim de favorecer o desenvolvimento da atividade empresarial da lojista. Alegação de descumprimento de obrigações pelo exequente/embargado. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do valor relativo à cessão da estrutura técnica do shopping center. Não acolhimento. A ocorrência de sucessivos alagamentos no shopping center, por inadequação do sistema de coleta de águas pluviais que servia à área expandida do complexo comercial, realmente evidencia o inadimplemento de obrigação pelo exequente/embargado, especialmente a de garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico da loja locada, como determina o artigo 22, inciso II, da Lei no 8.245/1991. Todavia, a obrigação inadimplida pelo exequente/embargado não implica a inexigibilidade do valor relativo à cessão da estrutura técnica do shopping center. Valor relativo à cessão da estrutura técnica do shopping center é contraprestação devida pelas executadas/embargantes em virtude da vantagem de a sua loja ter sido instalada em complexo comercial que proporcionava maiores chances de êxito para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Alagamentos ocorridos no complexo comercial não isentam as executadas/embargantes do pagamento da contraprestação, pois não há provas de que tais eventos tenham prejudicado de maneira significativa o desenvolvimento da atividade empresarial das executadas/embargantes, dada a ausência de queda de faturamento. Inaplicabilidade do entendimento adotado por esta E. 26a Câmara de Direito Privado em julgamento de recursos que tratavam de casos análogos envolvendo outros lojistas do mesmo shopping center. Peculiaridade. Ausência de demonstração da circunstância que justificaria o reconhecimento da inexigibilidade do valor relativo à cessão da estrutura técnica, qual seja, a queda de faturamento da lojista. Inexistência de previsão contratual ou legal para redução da contraprestação em razão da desocupação antecipada da loja locada. Cláusulas III.8.1 e III.8.2 do contrato de cessão de estrutura técnica dispõem que, em caso de rescisão do contrato de locação, as executadas/embargantes não têm direito à restituição do valor pago a esse título e que a totalidade do saldo devedor a esse título se torna imediatamente exigível. Reconhecimento da exigibilidade do valor ainda devido em decorrência da cessão da estrutura técnica do shopping center. Improcedência dos presentes embargos à execução era mesmo medida que se impunha. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.